Tribunal: STF
Processo: Rcl 65662
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. ALEGAÇÕES NÃO CORRESPONDENTES AO PRONUNCIAMENTO VINCULANTE DESTA SUPREMA CORTE QUE TERIA SIDO VIOLADO. AÇÃO RECLAMATÓRIA UTILIZADA COM CLARO PROPÓSITO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.